Tribunal: TJMT
Processo: 0000770-27.2010.8.11.0077
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000770-27.2010.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO ANDRADE DA TRINDADE - CPF: 594.344.811-04 (APELANTE), Transportadora Calcario Ltda (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
PRIMEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE AGRAVANTES E/OU CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, AINDA QUE NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 385 E 387
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2.
SEGUNDA
PRELIMINAR. NULIDADE
DESTE
PROCESSO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA PORQUE O APELANTE DEVERIA TER SIDO INTIMADO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E INTERROGADO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE CITADO PESSOALMENTE QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 367, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE

PREJUÍZO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DA LEI PROCESSUAL PENAL
. PRELIMINARES REJEITADAS.
3.
MÉRITO.
READEQUAÇÃO DA PENA IN
ICIAL
.
PARCIAL
ACOLHIMENTO.
MANTIDA A AFERIÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA REDIMENSIONADA. 4.
DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, OCORRIDA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA CONSIDERADA COMO A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
P
ENA
IN CONCRETO
ESTABELECIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
INTELIGÊNCIA DOS ART. 107, IV, C/C ARTS. 110, § 1º E 109, V, DO CÓDIGO PENAL
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
A SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO
. 5
.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABRANDAR A
PENA
BASILAR

E READEQUAR
A
PENA DEFINITIVA.
E, COMO CONSEQUÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DA
PENA
, DECLARADA,
DE OFÍCIO
, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1
.
Nos termos dos
arts
. 385 e 387, do Código de Processo Penal, não configura nulidade da sentença condenatória o reconhecimento de agravantes e/ou circunstâncias judiciais não descritas na denúncia, tampouco violação ao princípio da correlação.

2.

Conforme preceitua o art. 367 do Código de Processo Penal, “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”. Ademais, prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, porquanto nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não demonstrado eventual prejuízo à parte, não há como se falar em nulidade do ato.

3.
A fim de que seja
fixada pena
justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperativa a retificação do cálculo dosimétrico realizado pela condutora do processo, embora mantida a aferição negativa de duas circunstâncias judiciais.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de agravante, deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.

4
.

Decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a data considerada como publicação da sentença condenatória recorrível, é imperiosa, ainda que
de ofício,
a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa; e, por consequência, a extinção da punibilidade do apelante, haja vista
se
tratar de matéria de ordem pública, situação que torna absolutamente possível a sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição.

5.
Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido para abrandar a
pena
basilar

e readequar
a
pena definitiva.
E
, como consequência do redimensionamento da
pena
, declarada,
de ofício
, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Andrade da Trindade
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000770-27.2010.8.11.0077
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT, condenando-
a
pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de
2
(
dois
) ano
s

e
4
(
quatro
) meses
de r
eclusão, em regime inicial
aberto, e
7
0
(
seten
ta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante, nas razões que se veem no ID
210515258
,
requer, preliminarmente, (i) a nulidade da sentença, ao argumento de que
é

ex
tra petita
, violando, no seu entendimento, o princípio da correla
ção; (
ii
)
a

nulidade do processo, sob a alegação de que não foi intimado para a audiência de instrução e julgamento. E, no mérito, (
iii
)

a reforma da dosimetria da pena,
afastando-se a valoração negativa
das
circunstâncias do crime; e, (
iv
) subsidiariamente, a aplicação d
e quantum proporcional de recrudescimento da pena inicial
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
210515261
, o Ministério Público pugna
pelo
desprovimento deste recurso, linha intelectiva
, essa,
que foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
211760179
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade
da sentença condenatória por violação ao princípio da correlação

O apelante afirma, nesta preliminar, que a sentença condenatória é nula, tendo em vista que
, não obstante o

Ministério Público
, em sede de alegações finais, tenha requerido
sua condenação na menor pena prevista para o crime
, o sentenciante atribuiu valoração negativa à culpabilidade e às circunstâncias do crime na primeira fase do cálculo dosimétrico
, razão pela qual se trata de decisão
ul
tra petita
, fer
indo
o
s
princípio
s
da correlação
,
do contraditório, devido processo legal e ampla defesa
.

Entretanto, da análise destes autos, tem-se que a pretensão do apelante não merece guarida, pois não configura nulidade da sentença condenatória o reconhecimento de agravantes não descritas na denúncia
, tal como se
vê
do art. 385, do Código de Processo Penal,
abaixo reproduzido:

Art. 385.
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público
tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
.
Destacamos

Por sua vez,
acerca da matéria, o
art. 387, do Código de Processo Penal
preconiza
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

I -
mencionará
as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no
Código Penal
e cuja existência reconhecer;

II -
mencionará
as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena
, d
e acordo com o disposto nos
arts
. 59 e 60
do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Pena
l
;

III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;

[
...
]

Destacamos

Da leitura dos referidos disposit
iv
os legais
, é imperioso reconhecer

que
circunstâncias judiciais
também podem ser utilizad
as
pelo magistrado
para agravar a pena na primeira fase da dosimetria
, estando, destarte,
correto,
o
prolator
da
sentença
condenatória

ao
reconhecer as

agravantes e
as
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante
,
ainda que não alegadas
pelo Ministério Público
.

Aliás, s
obre

a temática,
eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO ART. 385 DO CPP ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. TESE DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP QUE NÃO FOI DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Sob a alegação de ofensa ao princípio da correlação, discute-se a possibilidade de negativação do vetor culpabilidade com base em fato (embriaguez ao volante) não descrito na denúncia,

2.
Descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer"

(S
TJ - HC n. 417.900/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018,
DJe
16/2/2018).
Negritamos.

3. Ademais, mostra-se irrazoável exigir do Ministério Público, no ato de oferecimento da denúncia, que tenha ciência de todos os atos, fatos e circunstâncias que possam, de qualquer maneira, influenciar na fixação da pena-base.

4. No que se refere à alegação de não recepção ou revogação tácita do art. 385 do CPP, verifico que tal tese não foi abordada na origem, razão pela qual sua análise diretamente por esta Corte Superior de Justiça constitui indevida supressão de instância.

5 .
Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC 591.914/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021)

Destacamos

Diante do exposto, resta claro
que não houve
ofensa

ao princípio da correlação,
uma vez que os
fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito imputado ao apelante foram descritos na denúncia, o que lhe garantiu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Diante disso,
esta primeira
preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade deste processo. Cerceamento de defesa, por ausência de intimação do apelante para audiência de instrução

Nesta preliminar, o apelante assevera que não foi intimado para o ato da audiência de instrução
, em que seria interrogado pela autoridade judiciária,
o que violou seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa.

Sem razão,
mais uma vez
, o apelante.

Isso porque, depreende destes autos que o paciente foi citado pessoalmente em
1
4
de
junh
o de 201
0
acerca dos termos da denúncia, para, querendo, oferecer resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, conforme se vê da certidão do oficial de justiça constante do ID
210514290, p. 133
-
138
,
tendo apresentado
resposta à acusação
por meio da Defensoria Pública (ID
210514290, p. 142
)
.

Oportunamente foi-lhe concedida a liberdade provisória,
com a determinação de
sua soltura desde que se comprometesse a comparecer a
os autos
do processo
todas as vezes em que fosse intimado, bem como não mudar de residência ou se ausentar da comarca sem prévia consumição ao juízo compete
nte (ID 210514290, p. 130).

Contudo, d
esignada audiência de instrução e julgamento e tentada a intimação do apelante para comparecimento
à solenidade
,

ele
não
foi encontrado no endereço declinado
nestes
autos
, consoante se
depreende
da certidão do oficial de
j
ustiça encontradiça no ID
210514290, p. 161
.
Ainda, em diligência determinad
a
pelo magistrado, procedeu-se à tentativa de busca do endereço por meio do telefone anteriormente indicado pelo apelante, sem êxito,
todavia, tal como se vê

na
certidão
exteriorizada
no ID 210514290, p. 167.

Vê-se, pois, que o apelante tinha pleno conhecimento da existência
desta
ação penal, entretanto, deixou de informar ao juízo
a
alteração de seus endereços residenciais e profissionais, prejudicando, sobremaneira, a celeridade na tramitação d
o presente processo
razão pela qual é perfeitamente
aplicável
o
disposto no art. 367, do Código de Processo Penal segundo o qual, “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”, assim como o fez o juízo de primeiro grau.

Deve ser consignado, outrossim, que, no processo penal não são aplicados os mesmos efeitos da revelia do processo civil, eis que a presunção de veracidade dos fatos é incompatível com o princípio constitucional da não culpabilidade. Assim, a consequência na esfera processual penal restringe-se apenas no seguimento
do
processo
com a ausência do acusado
, como acima ficou afirmado.

Ademais, não foi demonstrado prejuízo à defesa do apelante, o que era de rigor para a configuração do vício apontado, porquanto o sistema das nulidades é norteado pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, ou seja, as formas processuais descumpridas devem ser invalidadas apenas quando verificado o prejuízo, sendo certo que o art. 563, do Código de Processo Penal dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. E, como mencionado
acima
, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido pelo
apelante
, não se pode presumi-lo apenas em razão de sua condenação.

Posto isso, esta
segunda
preliminar
, também,
deve ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia,
vista
no ID
210514290, p. 20
-
21
, narra os fatos desta forma:

[...]
“No dia 8 de maio de 2010, por volta das 15 horas, na BR 251, próximo ao Km 70, sentido
Palmarito
, neste município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ADRIANO ANDRADE DA TRINDADE
, recebeu e transportou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Conforme apurado, ADRIANO recebeu, de um terceiro não identificado, o veículo caminhão, marca Scania/G 420 A4x2, ano 2010, cor branca, placas NJI3973/Rondonópolis-MT, acoplado a dois reboques marca SR/PASTRE SRBA, tipo basculante, ano e modelo 2009/2010, cor branca, placas NJI-3903 e NJI-3963
RondonópolisMT
, todos pertencentes a empresa Transportes Calcário Ltda., avaliados em um total de R$ 491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais), os quais haviam sido roubados no município de Várzea
Grande-MT
. Em seguida, o denunciado, sabendo da origem ilícita do veículo, transportou o caminhão e os reboques da cidade de Pontes e Lacerda até esta urbe, onde foi preso em barreira de fiscalização.

[...]

A
autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas e sequer foram alvos de impugnação neste recurso, no qual o
apelante
pleiteia apenas a modificação da dosimetria da pena
da pena que lhe foi aplicada.

A propósito
,
estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória:

[...]
1ª fase - circunstâncias judiciais:

Com relação à culpabilidade, verifica-se a necessidade de maior censurabilidade a sua conduta, uma vez que se trata de profissão habilitado
pra
o transporte de bens e valores que resolveu utilizar seu ofício para ilicitude maculando a profissão de motorista de caminhão, justificando um incremento na pena em 06(seis) meses
.

Outrossim, a culpabilidade é mais reprovável quando se verifica que o réu forneceu endereço incompleto, dificultando sua localização e a instrução processual e como forma de se furtar a aplicação da lei penal, justificando o aumento em mais 06(seis) meses
.

Quanto aos antecedentes, não constam anotações em sua Folha de Antecedentes Criminais.

No que tange à conduta social e personalidade, não foram coletados elementos para que possam ser
melhores
aferidos, não constatando prova pericial, nem informações colhidas perante o local de residência do réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou personalidade voltada para o crime.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas”. Neste sentido, não há nada que possa ser considerado.

Em relação às circunstâncias, observo que Adriano Andrade da Trindade intencionava levar o veículo para outro país, dificultando mais ainda a recuperação do mesmo pelo seu legítimo proprietário, que, ademais, caracteriza-se como causa de aumento no crime de roubo, por mesma razão, deve ser aplicada como circunstância judicial do crime de receptação desfavorável ao réu, aumentando a pena em mais 06 (seis) meses.

Da mesma forma, o bem subtraído não se limitou a um caminhão, mais somada as duas carretas, atingiu um alto valor de R$491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais), não podendo esta circunstância passar
incólume
, razão pela qual justifica o incremento em mais 6 (seis) meses de reclusão.

As consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se
desvalorar
como fator extrapenal.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base privativa de liberdade em 03(quatro) anos de reclusão e 100 dias-multa, dias-multa com valor de um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato.

2ª fase – circunstâncias legais:

Presente a circunstância atenuante da confissão, que como bem salientou a Nobre Defensora Pública, mesmo que realizada em sede extraprocessual, deve ser levada em consideração, ainda mais quando utilizada como argumento de reforço para um juízo condenatório, razão pela qual atenuo a pena em 08 (oito) meses.

Portanto, chega-se
a
pena intermediária de 02 (dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 70 dias-multa, dias-multa no valor de um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato.

3ª fase – causas de aumento e diminuição de pena:

Não há circunstâncias que aumentem ou diminuam a pena, devido a isso fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 70 dias-multa, dias-multa no valor de um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato.

[...]
.
(
Trechos da sentença condenatória vista no ID
210514293
)

Desta
ques no original

Como é de trivial sabença a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento
no Enunciado
n. 39 assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Tendo isso como norte, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, na
primeir
a fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau considerou a existência d
e duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante:
a culpabilidade e as circunstâncias do crime recrudescendo a pena inicial em 2 (dois) anos,
que fixada
em 3 (
três
) anos de re
clusão.

No que diz respeito
à valoração negativa atribuída
aos dois vetoriais, é imperioso reconhecer que
agiu com acerto
o
sentenciante, porquanto, de fato, deve
m
ser analisad
os
de maneira pejorativa ao apelante
. Em relação à culpabilidade
–
embora deva ser desconsiderada a menção de que “
o réu forneceu endereço incompleto, dificultando sua localização e a instrução processual e como forma de se furtar a aplicação da lei penal
”, eis que
a
postura
do apelante
durante a tramitação do processo nada infl
uencia na análise de sua conduta na oportunidade de cometimento do crime –
é certo que
ele
, na prática do crime, utilizou
de sua profissão de motorista, com habilitação específica para
condução de
veículo pesado,
demonstrando,
assim,
uma maior reprovabilidade de sua conduta.
Além disso
, quanto às circunstâncias do crime
, é certo que o alto valor dos bens transportados e a intenção de tra
nspor fronteira para outro País, deve ser levado em consideração de forma negativa
.

Todavia, sem embargo do princípio do livre convencimento motivado, norteador das decisões judiciais, no que diz respeito
ao quantum de recrudescimento, c
omo se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente
:
o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
;
e
segundo
de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.
Outrossim
, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato
, o que, contudo, não ocorreu no caso em espécie.

Na hipótese, o magistrado,
sem
fundamentação concreta, adotou o critério de
mais de 2/3
(
dois terços
)
para cada circunstância judicial desfavorável
ao apelante
,
majorando a pena inicial em mais de
2 (
dois
)
anos – duas vezes mais que o menor quantitativo previsto –
, estando, pois, a pe
na-base fixada em
dis
sonância
d
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
d
a jurisprudência aplicável à espécie, merecendo, por isso, retificação por este órgão revisor
.

Igualmente
, no que diz respeito à pena de multa,
é sabido que

o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à
pena
inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal
, razão pela qual também será retificada.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
do crime de
receptação
(art. 1
80
, caput
,
do Código Penal) de
Adriano Andrade da Trindade
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a aferição n
egativa da culpabilidade e
das circunstâncias
do crime
, fixo a pena-base em 1
(um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a a
tenuante
da
confissão espontânea
,
atenu
o a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 1 (um)
ano
,

1
(
um
)
m
ê
s

e 1
8
(dez
oito
) dias
de reclusão e 1
2
(
doz
e) dias-multa
, a qual torno definitiva,
di
ante
d
a ausência de

causas de aumento ou diminuição.

Mantenho
o regime
aberto
para cumprimento da pena
.

M
antenho
, igualmente,
a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte d
a
apelante, dos requisitos legais, elencados no at. 44, do aludido
Codex
, eis que
reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
à sua pessoa
.

Por derradeiro, após o redimensionamento de pena operado neste voto, decla
ro
,
de ofício
, a extinção da punibilidade do apelante em razão da configuração do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dispostos no art. 110, § 1º do Código Penal, eis que o último preceptivo legal diz que depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

E tal assertiva
se
impõe, porque pelo
quantum
da pena aplicada ao
apelante neste voto
observa-se que
ela
se encontra prescrita, haja vista que
é superior a
um
ano e não excede a
dois
,

isso significando
dizer
que a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
4
(
qua
t
r
o) anos
, consoante previsto no inciso V do citado art. 109 do Código Penal.

Ainda nessa linha de ideias, deve ser consignado que a denúncia foi recebida em
7
de
junh
o de 20
10
(ID
210514290
, p. 103
-
104
) e o decreto condenatório ganhou publicidade inequívoca em
26
de
mai
o de 201
7
(ID
210514290
, p.
26
5), não incidindo, no decorrer desse lapso, quaisquer das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, tornando-se, portanto, imprescindível o reconhecimento
, nesta
oportunidade,
da
prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao aludido delito.

Isso porque, o instituto em questão, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarado em qualquer tempo e grau de jurisdição, como revela o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na ocasião do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, nada impede a apreciação da questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica, como no presente caso, que prescinde do exame de provas ou de dilação fático-probatória.

2. No que tange à culpabilidade, não ficou demonstrado, por meio de elementos dos autos, em que consistiu a maior reprovação da conduta do réu, apta a merecer a valoração negativa dessa vetorial, razão pela qual foi afastada.

3.
O mesmo
se deu no que se refere aos motivos do crime, tendo em vista que a exploração da mão de obra barata, a cobiça, o lucro fácil e a violação dos direitos trabalhistas configuram elementos inerentes ao delito de redução à condição análoga à de escravo, e, assim, não se revelam fundamentos idôneos para justificar o aumento na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Quanto à personalidade, foram mencionados fatos cometidos após o crime objeto desta condenação, sem qualquer menção acerca de condenação com trânsito em julgado em relação a eles, em flagrante violação da Súmula n. 444 do STJ.

5. Configura bis in idem se, na fixação da pena-base, foi utilizado o fato de serem 23 trabalhadores submetidos ao regime de escravidão - consequências do delito -, circunstância que levou, ainda, ao reconhecimento do concurso formal (cometimento de 23 crimes de redução à condição análoga à de escravo), com a majoração da sanção em 1/3 na derradeira etapa da dosimetria.

6.
Se, depois de reduzida a sanção, constata-se o transcurso de lapso temporal suficiente a caracterizar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
esta deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, com a declaração da extinção da punibilidade do acusado
.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 406.479/RO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018,
DJe
de 26/3/2018.)
.
Destacamos

Posto isso, em
parcial conso
nância
com
o parecer ministerial, afasto as preliminares arguidas. E, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Adriano Andrade da Trindade
, para o fim de
readequar a fração de recrudescimento da pena inicial para 1/6 (um sexto), redimensionando, sua pena definitiva para
1 (um) ano
,
1 (um)
mês
e
18 (
dezoito
)
dias de reclusão
, em regime aberto,
e
12
(doze) dias-multa
.

Por
outro lado
, d
e ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
declarando extinta a punibilidade
de

Adriano Andrade da Trindade
, conforme determinam os
arts
. 110, § 1º e 109, V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024